Tribunal: TJSP
Processo: 2249598-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS - DECISÃO ATACADA QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DA AGRAVANTE NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, REVOGADA A LIMINAR